Tribunal: TJES
Processo: 0003572-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003572-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS DE JESUS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e, respectivamente, falsidade ideológica (art. 299,
caput
, CP) e resistência (art. 329,
caput
, CP), absolvendo-os da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia: (i) desclassificação da conduta do primeiro apelante para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (ii) redução das penas-base; (iii) reconhecimento de atenuante de confissão para o segundo recorrente; (iv) isenção de custas; e (v) afastamento da indenização por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do primeiro apelante deve ser desclassificada de tráfico para uso pessoal; (ii) estabelecer se a pretensão punitiva estatal está prescrita quanto ao delito de uso de drogas; (iii) avaliar a legalidade da fixação das penas-base impostas aos apelantes; (iv) determinar se houve bis in idem na valoração dos motivos do crime de resistência; e (v) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal é cabível diante da pequena quantidade de droga apreendida (cinco papelotes de cocaína), ausência de conduta típica de traficância e confissão do réu sobre o uso próprio, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.
4. Declarada extinta a punibilidade do primeiro apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 30, da mesma lei.
5. Mantida a valoração negativa da culpabilidade no crime de falsidade ideológica, pois o réu inseriu dados falsos em dois documentos públicos distintos, o que excede o tipo penal e evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta.
6. Redimensionada a pena do segundo recorrente quanto ao tráfico de drogas, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade por ausência de elementos que indiquem concurso de pessoas, fixando-se pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
7. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime de resistência, por configurar
bis in idem
, pois o motivo indicado coincide com o próprio elemento típico do crime.
8. Indeferido o pedido de isenção das custas processuais, por ausência de demonstração atualizada da hipossuficiência, devendo a análise ocorrer na fase de execução, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.
9. Afastada, de ofício, a condenação por danos morais coletivos, por ausência de instrução probatória específica e necessidade de produção de provas adequadas, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33 e 35; CP, arts. 29, 69, 107, IV; 109; 110, § 1º; 299; 329; 44 e 33, § 2º, “b” e “c”; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 1º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.144.002, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003572-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS DE JESUS SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Isaías de Jesus Santos
e
Rodrigo de Oliveira
, inconformado
s
com a r.
s
entença

pro
feri
da
às fls. 171/183 dos autos físicos,
pelo
Magistrado
da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
5
, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 09 de maio de 2021, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Aviso, policiais militares avistaram dois indivíduos na Rua Cachoeiro de Itapemirim, no beco próximo ao número 18, sendo que um estava de moletom cor cinza e outro indivíduo estava de camisa azul, os quais empreenderam fuga para o supracitado beco.

Emerge-se dos autos que posterior a fuga dos indivíduos, os policiais militares entraram no beco 18, logrando êxito em abord
á
-los. Durante a abordagem no denunciado RODRIGO, fora constatado que o mesmo estava com 04 (quatro) papelotes de substância similar à cocaína em sua boca, bem como que fora encontrada uma sacola com 47 (quarenta e sete) pedras de substância análoga ao crack.

Já na abordagem do denunciado ISAIAS, o qual em um primeiro momento se apresentou com nome falso, dizendo ser Márcio de Jesus Santos, fora encontrado 05 (cinco) papelotes de substância similar à cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Vale ressaltar, que de acordo com as informações dos policiais contidas nos autos, o denunciado RODRIGO desobedeceu a voz de prisão, se revoltando com os militares, lesionando o lábio superior da boca do PMES Ramon da Silva e Souza e jogando outros dois policiais ao chão.

Por fim, o denunciado ISAIAS, no auto de qualificação e interrogatório realizado no dia 09 de maio de 2021 se identificou como Márcio de Jesus Santos, todavia no dia 10 de maio do corrente ano, o denunciado prestou esclarecimentos informando sua verdadeira identidade. Inclusive fora constatado que o mesmo possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo na comarca de Eunápolis/BA.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o
apelante
Isaías de Jesus Santos
nas sanções do
s

artigo
s
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
e 299,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
à pena
de

0
9
(
nove
) anos
e
10
(
dez
) meses
de reclusão
,
em regime inicialmente fechado,
e

882
(
oitocentos e oitenta e dois
) dias-multa
,

e o apelante
Rodrigo de Oliveira
nas sanções dos
artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 329,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, às penas de
07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicialmente fechado, e
700 (setecentos) dias-multa
, absolvendo-os das iras do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
14378077
,

a defesa requer,
em relação ao recorrente
Isaías de Jesus Santos
,

a
desclassificação do crime do art
igo
33,

caput
,

da Lei
de Drogas,
para
a conduta
de consumo próprio,
prevista no
artigo 28,
da mesma
l
ei.
Subsidiariamente
,
pretende
a redução da pena-base
dos crimes
pelos quais
foi condenado
.
Em relação ao recorrente
Rodrigo de Oliveira
,
requer a redução das penas-bases e o reconhecimento da atenuante de confissão quanto ao crime de tráfico de drogas.

Por fim,
pleiteia a isenção das custas processuais.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Inicialmente, quanto ao
pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
em relação ao apelante
Isaías de Jesus Santos
, estabelecida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da
retrocitada Lei
constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no aludido dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa
l
, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse
ponto
, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Dito isso, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado
de
fls.
12/16,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 26,
do
Auto de Apreensão de fls. 27 e do Laudo de Química Forense de fls. 107/108
.

Em contrapartida, no que concerne à autoria do crime, após
detida análise

à
s provas dispostas nos autos, vislumbro não constar no caderno processual elementos suficientes a ensejar a condenação do recorrente
Isaías de Jesus Santos

pe
lo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Nessa perspectiva, ao serem ouvidos em sede investigativa,
às fls. 17/20 dos autos físicos
, os
P
oliciais
M
ilitares Ramon da Silva e Souza e Sílvio Cândido Pereira,
quando ainda acreditavam que o apelante se chamava Márcio de Jesus Santos,

narraram o seguinte
:

“
Que, quando em patrulhamento tático motorizado pelo bairro Aviso, a guarnição composta pelo declarante avistou dois indivíduos na rua Cachoeiro de Itapemirim, no beco próximo ao número 18, que um deles estava de camisa moletom de cor cinza, o qual empreendeu fuga pelo beco, e
o outro estava de camisa azul, vindo este a sair pela referida rua
. Que adentraram o beco e conseguiram abordar Rodrigo de Oliveira, o qual estava com alguns papelotes de cocaína na boca.
Que, também, abordaram Márcio de Jesus Santos, o qual estava com cinco papelotes de cocaína na cintura
. Que, na abordagem de Rodrigo, tendo sido visto que este entrou em um "barraco", onde foi avistado, em cima de uma cama, no citado barraco de tábua que fica no beco, alguns papelotes de cocaína e havia também, da mesma cama, uma sacola com várias pedras de "crack". Que Rodrigo desobedeceu à voz de prisão dos militares e "partiu para cima" dos policiais, lesionando o lábio superior da boca d
o CB Ramon
e jogando dois policiais ao chão, sendo necessário o uso proporcional da força para conseguir algemar Rodrigo. Que, na bolsa em cima da cama de Rodrigo, havia 44 (quarenta e quatro) pedras de crack e, em sua boca, havia quatro papelotes de cocaína, bem como outros dezenove jogados sobre a cama de Rodrigo. Que Rodrigo apresenta algumas lesões corporais, ou seja, arranhões, ao tentar fugir dos policiais e se jogar no chão para não ser detido.
Que é entendimento da equipe policial que Márcio é usuário de drogas
”.

Em juízo
(mídia acostada em id. 14378068)
, o Policial Militar Ramon da Silva e Souza confirmou
o depoimento
prestad
o
em sede policial,
e
afirmou que não conhecia os acusados até então e que, em posse do recorrente, fo
ram
apreendido
s apenas

“
os
papelote
s
de substância similar à cocaína”
.

Outrossim
, verifica-se a partir dos relatos dos policiais militares, que a abordage
m
dos apelantes, embora tenham ocorrido em localidade semelhante,
foram realizadas
em momentos
distintos
.

Tal circunstância, inclusive, também pode ser observada nos termos do Boletim Unificado de fls. 12/16, em que a ocorrência foi relatada da seguinte forma:
“Adentramos o beco e conseguimos abordar Rodrigo de Oliveira, que estava com alguns papelotes de cocaína na boca, e
abordamos também Márcio de Jesus Santos, que estava com cinco papelotes de substância análoga à cocaína na cintura
”
.

Por es
s
a razão, a denúncia,
acertadamente
, imputou ao apelante Isaías d
e Jesus Santos
tão somente a posse de 05 (cinco) papelotes de substância similar à cocaína, o que,
segundo entendimento exarado pelos próprios policiais militares que participaram da ocorrência,
permitiu
concluir que o recorrente
era
usuário de drogas
.

No mesmo sentido, ao ser ouvido em sede investigativa pela primeira vez, às fls. 21 dos autos físicos, enquanto ainda se identificava falsamente como Márcio de Jesus Santos, o recorrente afirmou que foi abordado pelos agentes militares com 05 (cinco) papelotes de cocaína, os quais portava para fins de consumo pessoal. Vejamos:

“
que afirma que, nesta data, transitava de bicicleta pelo bairro Aviso, quando então foi abordado por militares; que afirma que,
em revista pessoal, encontraram cinco papelotes de cocaína em sua posse
;
que
, após, levaram o interrogado até um beco, onde já havia um rapaz detido, posteriormente identificado por Rodrigo;
que
o interrogado percebeu que eles estavam efetuando a abordagem de Rodrigo;
que
, entretanto, o interrogado ficou de costas e com as mãos na cabeça, de forma que não viu ao certo o que foi apreendido;
que
o interrogado
não conhecia Rodrigo até então
;
que
não sabe dizer a quantidade de drogas que foi encontrado com Rodrigo;
que
o interrogado afirma não possuir envolvimento no tráfico, alegando que a droga que portava era para fins de consumo pessoal
.”

Posteriormente,
na
segunda oitiva em sede policial
(
fls. 47 dos autos físicos
)

e em juízo (mídia acostada em id. 14378068),
o recorrente informou o seu verdadeiro nome e manteve a versão dos fatos, complementando que havia comprado os 05 (cinco) papelotes de cocaína
para consumo pessoal
pouco antes de ser abordado
pelos policiais militares
.

De todas as provas dos autos, não obstante o apelante se encontrasse em local de intenso tráfico de drogas, não restou comprovado que
estava praticando
atos relacionados ao
comércio de entorpecentes
, especialmente porque os policiais
relataram tão somente que o recorrente estava em posse de quantidade pequena de drogas,
sem apresentar nenhuma conduta suspeita
, o que, inclusive, levou-
os
a
concluir
que se tratava de mero usuário.

Logo
,
considerando a pequena
quantidade de droga apreendida e o contexto em que foi realizada a apreensão dos materiais ilícitos, não
verifico comprovada a traficância pelo apelante
Isaías d
e Jesus Santos
.

Nessa perspectiva
, importa mencionar
também
qu
e,
para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas,

o magistrado se utilizou
d
a segunda declaração prestada
em sede policial
pelo
corréu

Rodrigo de Oliveira
,
ocasião em que atribuiu a propriedade dos entorpecentes ao
apelante

Isaías de Jesus
.

O
corre que,
ao ser interrogado em juízo,
o apelant
e
Rodrigo de Oliveira
alterou
sua versão
e assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes,
superando
a tentativa anterior de atribuir
a conduta delituosa ao corréu
.

Assim, considerando as circunstâncias do fato, os depoimentos dos policiais militares
e a própria confissão do réu
Isaías d
e Jesus Santos
, vislumbro que restou plenamente configurado nos autos tão somente o crime de uso de entorpecentes, eis que o acusado confirma que a droga apreendida em sua
posse
era para seu consumo, haja vista ser usuário de entorpecentes.

Logo, impõe-se a desclassificação da conduta, uma vez que, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, quando o conjunto probatório dos autos é frágil e não induz qualquer certeza de que o acusado seja traficante, mostra-se inviável a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
[...]
6.
A desclassificação da conduta do agravante para a capitulação do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é justificada pela ínfima quantidade de drogas apreendidas e pela ausência de outros elementos concretos que indiquem tráfico
. 7. A absolvição do agravante quanto à imputação de associação para o tráfico é fundamentada na ausência de provas que demonstrem um vínculo estável e duradouro entre o agravante e os demais acusados. 8. A absolvição do agravante pela posse ilegal de munições é justificada pela aplicação do princípio da insignificância, considerando a pequena quantidade de munições e a ausência de arma de fogo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.515.527/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer,
haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2.
Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória.
3.
Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei
, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJ
ES
; APCR
0016730-11.2021.8.08.0048
;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 18/05/2023).

D
ito isso
,
promovo a
desclassificação do art
igo
33, da Lei nº 11.343/06, para o artigo 28, da mesma l
ei,
já que não restou suficientemente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, após
tal
desclassificação, é necessária a análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal no presente caso.

Ness
a
linha, saliento que,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal,
que
se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal.

N
a presente hipótese
, verifica-se que o recorrente
fo
i
condenado n
as sançõesdo
artigo 28, da Lei de Drogas
,
de modo que,
de acordo com o artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Dito isso, verifica-se que a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi
proferida
em
10
de
maio
de 2023 (fl.
171/183
dos autos físicos),
de modo que, até a presente data,
houve o decurso de prazo superior a
0
2
(
dois
) ano
s.

Assim,
d
eclaro a extinção da punibilidade d
o réu
Isaías de Jesus Santos quanto
à conduta prevista

n
o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
.

Avançando
,
a defesa pretende
a
revisão da dosimetria das penas fixadas em desfavor dos apelantes
, requerendo, inicialmente, em relação ao apelante
Isaías de Jesus Santos
,
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de tráfico de drogas,

e
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade
no que concerne
ao crime de falsidade ideológica.

Primeiramente,
levando em consideração
a desclassificação do delito de tráfico de drogas pelo artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, resta prejudicado o pedido recursal
de
Isaías de Jesus Santos

formulado
nesse ponto.

Por sua vez, no que se refere ao
crime previsto no artigo 299,
caput
, do Código Penal (falsidade ideológica em documento público)
, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e motivos, fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

considerando que a pena
in abstracto

do aludido crime
varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
e multa
.

No presente caso, a defesa se insurge exclusivamente contra a valoração negativa da culpabilidade, pleito que não merece acolhida.

Isso pois, ao desvalorar
tal
circunstância,

o Juízo de origem apresentou fundamentação suficiente e adequada, nos seguintes termos:
“
o grau de reprovabilidade da conduta
do
acusado
é
extremamente eleado, haja vista a alt
í
ssima intensidade do dolo do agente na prática cri
m
inosa, o qual, além de apresentar nome falso aos Militares e fazê-
l
o inserir no Boletim Unificado, ainda in
s
istiu na falsidade perante a Pol
í
cia Civil, fazendo in
s
erir
os
dados falsos também no Ter
m
o de
Interrogatório
”.

Nesse particular
, entendo que a valoração negativa realizada pelo juízo sentenciante encontra-se devidamente justificada, na medida em que o apelante não apenas forneceu nome falso aos policiais militares, mas persistiu na conduta ilícita perante
a
Polícia Civil, ocasionando a inserção de dados inverídicos em dois documentos públicos distintos,
quais sejam,
o Boletim Unificado e o Termo de Interrogatório.

Trata-se, portanto, de comportamento que ultrapassa o núcleo do tipo penal, evidenciando ação reiterada, consciente e estrategicamente voltada à obstrução da persecução penal, o que revela maior grau de censurabilidade da conduta.

No que diz respeito
ao
quantum
da pena-base,
observa-se que
a r. sentença objurgada considerou 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, utilizando-se do parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada uma delas, em absoluta consonância com a jurisprudência pátria.
A propósito
:

[...]
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios ideais para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas por cada circunstância judicial negativamente valorada
e de 1/6 sobre o quantum obtido na primeira fase dosimétrica para a agravante da reincidência.
[...]
(REsp n.
2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025)

Sendo assim, não há reparos a serem feitos
na

primeira fase da dosimetria
, devendo ser mantida a pena-
base
imposta ao apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e multa
.

Após, na segunda fase, incide a circunstância atenuante de confissão espontânea, de modo que, atento ao parâmetro utilizado em primeiro grau de jurisdição, a fim de não recorrer em
reformatio in pejus
, estabeleço a pena intermediária em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 82 (oitenta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno definitiva para cumprimento de Isaías de Jesus Santos
, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Ainda, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Noutro giro,
no que concerne
ao
recorrente
Rodrigo de Oliveira
,
quanto ao crime de tráfico de drogas,
a defesa pretende
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
No que diz respeito
ao crime de resistência,
requer
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial de motivo
s
do crime.

Pois bem. A
o analisar a dosimetria
em relação ao

crime de tráfico de drogas
, cuja pena
in abstracto
varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
o
magistrad
o
sentenciante valorou como negativa a circunstância
judicia
l
d
a
culpabilidade
e
a
natureza das
substâncias entorpecentes
apreendidas
,
fixando a pena-base
em
0
7
(
sete
) anos de reclusão
.

Nesse particular, a
defesa se insurge
apenas quanto à
valoração negativa da culpabilidade
e,
n
o
ponto
, entendo que o pleito
merece acolhimento.
Explico.

Ao fundamentar a negativação dessa circunstância, o juízo de primeiro grau assim consignou:
“o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração de associação para o tráfico, potencializando, ainda, a comercialização das drogas”
.

Contudo, conforme já exposto, a análise detida dos autos revela que a abordagem do apelante, embora realizada em localidade próxima àquela em que se encontrava o corréu Isaías Jesus dos Santos, ocorreu em momento distinto. Não há, portanto, qualquer indício de que o recorrente estivesse praticando o crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas. Prova disso é que a conduta do corréu foi desclassificada para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, afasto o reconhecimento da referida circunstância judicial negativa, mantendo, contudo, a desfavorabilidade quanto à natureza das drogas apreendidas. Assim, atento aos parâmetros aplicados na sentença, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

N
a segunda fase, a defesa p
ostula
o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
,
todavia, tal
circunstância
já foi
reconhecida
na sentença,
tendo sido devidamente compensada com a agravante da reincidência
,
não havendo, portanto, interesse recursal neste pedido
.

Dessa forma, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas,
fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos quanto ao crime de tráfico de drogas.

Por fim, no que se refere ao
crime de resistência
, previsto no artigo 329, do Código Penal, cuja pena em abstrato é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, fixando a pena-base em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Nesse ponto, a defesa requer apenas o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime.

Na hipótese
, o juiz
sentenciante
considerou que
“o motivo do crime é reprovável, vez que praticado para tentar se esquivar de uma prisão em flagrante”
.
Contudo, tal fundamento coincide com o próprio conteúdo do tipo penal em questão, que exige, justamente, a resistência à execução de ato legal por meio de violência ou ameaça. Logo, a conduta apontada como fundamento da reprovabilidade integra o elemento típico, configurando
bis in ide
m
.

Dessa forma, afasto a valoração negativa dos motivos e, considerando a manutenção da circunstância desfavorável da culpabilidade, adoto o valor de aumento estabelecido pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in
pejus, e
redimensiono a pena-base para 0
5
(
cinco
) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência,
fixo a pena intermediária em 0
6
(
seis
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção
, que torno definitiva
quanto ao crime do art. 299, do Código Penal
, ante a inexistência de causas modificadoras.

Presente a regra do concurso material de crimes,
condeno o apelante Rodrigo de Oliveira à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão,
06 (seis)
meses e
20
(
vinte
) dias de detenção e
6
00
(seiscentos)
dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do apelante, mantenho
o regime
inicial

fechado
,
nos termos do
artigo 33, § 2°, alínea “
b
”,

do Código Penal.

Adiante
, entendo ser incabível a procedência do pleito acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perd
urar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim
, ainda que não tenha sido objeto de irresignação por parte da defesa, observo que
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada
.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo
s
acusado
s
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do
s
ora apelante
s
ao
pagamento da quantia de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo,
diante da ausência de produção probatória específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
.

Feitas todas as considerações
,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pela defesa, para
(i)

desclassificar a conduta
do apelante
Isaías de Jesus Santos
para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e, por sua vez, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em
seu favor
, declarando extinta a sua punibilidade
em relação ao
referido
crime;
(ii)

estabelecer
o regime aberto para início de cumprimento da pena
de Isaías de Jesus Santos em relação ao crime previsto no artigo 299, do Código Penal;
(iii)

red
uzir
a pena definitiva
do apelante Rodrigo de Oliveira;
e
(iv)
afastar, DE OFÍCIO,
a
indenização por danos morais coletivos
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

Considerando o regime de cumprimento de pena aberto estabelecido para o réu Isaías de Jesus Santos, prevalecendo o voto deste Relator,
expeça-se o alvará de soltura em seu benefício nestes autos
, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)